Tribunal: TJDFT
Processo: 0748169-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748169-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS AGRAVADO: IDELBRANDO ARAUJO LIMA JUNIOR, KEORIANY MARIS PEREIRA ROCHA, WELLYNGTON BRUNO LOPES DE ARAUJO OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS - AgSUS, contra decisão proferida nos autos da obrigação de fazer no 0751117-43.2025.8.07.0001, no qual figura como autores IDELBRANDO ARAUJO LIMA JUNIOR e OUTROS. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à Agência brasileira De Apoio À Gestão do Sus (AgSUS) que se abstenha de promover o desligamento dos autores do Programa Médicos pelo Brasil, bem como de suspender ou cessar o pagamento da respectiva bolsa-formação, em razão da não aprovação no certame TEMFC 36, até o julgamento de mérito da presente demanda. A propósito: “Aprecio o pedido de reconsideração. A parte autora tem razão. A data fatal de 31/10/2025 já está próxima e a tentativa de se instaurar um mínimo contraditório antes de decidir sobre o pedido de tutela de urgência parece fadado ao fracasso. Decido, então, desde já. Para que as tutelas de urgência sejam concedidas, segundo artigo 300 do CPC, necessárias a probabilidade do direito e a urgência. No caso em apreço, vislumbro ambos os requisitos. A probabilidade do direito do autor está em que a Resolução n. 27/2024 criou uma expectativa legítima no autor e seus colegas em mesma situação de que a terceira fase do processo seletivo se daria por meio de prova elaborada pela própria AgSUS. A mudança drástica provocada pela Resolução n. 32/2025, que passou a prever prova de banca externa, e para data bem mais próxima que a estimativa de antes, pegou todos e todas de surpresa, o que pode ter os prejudicado sobremaneira, e sido causa, ou ao menos concausa, da reprovação do autor na prova a que se submeteu. A urgência também está estampada no caso, tendo em vista o desligamento do autor, que não conseguiu sua aprovação na prova de banca externa repentina, previsto para 31/10/2025. O desligamento do programa é consequência da mais grave para o autor que, com isso, perde sua fonte de renda imediatamente e perspectiva de ser contratado, situação que se mostra de danos um tanto quanto irreparáveis no futuro. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR à AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS (AgSUS) que se abstenha de promover o desligamento do autor, IDELBRANO ARAÚJO LIMA JÚNIOR, do Programa Médicos pelo Brasil, bem como de suspender ou cessar o pagamento da respectiva bolsa-formação, em razão da não aprovação no certame TEMFC 36, até o julgamento de mérito da presente demanda ou segunda ordem deste Juízo. Intime-se. Após, cite-se.” O agravante pede a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a eficácia da decisão liminar proferida pelo juízo de origem, até o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, postula pela reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência nela deferido. Quanto à probabilidade do direito, diz ter sido a decisão liminar ter sido fundamentada em equívoco normativo, quando os agravados fizeram parecer ter havido uma regra nova, que a aplicação da prova de título teria surgido somente em 2025 com a Resolução 32/2025. Porém, como demonstrado, a prova de título foi prevista desde o início do certame, havendo Portaria de 2022 em termos expressos para aplicação da prova de título pela SBMFC (art. 26 Portaria ADAPS no 4 2022). Além disso, diz todas as fases contado com ampla participação da categoria médica, por intermédio de suas entidades de classe (FMB e AMPB). Aliás, aduz terem os médicos insistido muito na aplicação da prova pela SBMFC, motivo pelo qual foram mobilizadas várias entidades como SBMFC, AMB, AgSUS, entre outros. O respeito às normas editalícias em caráter uniforme é imprescindível ao certame, não podendo fazer surgir normas novas a um ou outro candidato, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, vinculação ao edital, legalidade e moralidade. Quanto ao risco da demora, aduz que o pagamento de bolsa de formação para curso o qual já acabou gera imenso dano à recorrente. O prejuízo é verificado mês a mês, em valores altos, pois a bolsa é no importe de R$15.000,00 mensais. Ademais, diz que admitir a tese dos agravados equivaleria, na prática, a autorizar a concessão de um benefício pecuniário indevido, custeado com recursos públicos, a médicos os quais não lograram êxito em processo avaliativo obrigatório, criando uma situação jurídica esdrúxula: não fariam jus à bolsa-formação, porque exaurido o processo; tampouco poderiam ser contratados pela AgSUS, por não atenderem aos requisitos legais e técnicos para ingresso no quadro. Preparo (ID 78009077). É o relatório. DECIDO. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta não é a hipótese dos autos. Os autos de origem se referem à obrigação de fazer, no qual os agravados alegam terem sido surpreendidos com a edição da Resolução DIREX no 32/2025, a qual teria alterado as regras da terceira etapa do Programa, tornando obrigatória a realização da prova de título TEMFC 36, organizada pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), sob pena de desligamento e perda da bolsa-formação. Em suma, os autores pleiteam: (i) que a Agsus se abstenha de desligá-los do Programa Médicos Pelo Brasil, até que seja oportunizada nova ocasião para realização da prova referente à 3.a etapa determinada no art. 27 da Lei n.o 13.958/2019 e (ii) a procedência do pedido de obrigação de não fazer, condenando a Agsus a não desligar as partes autoras do Programa Médicos Pelo Brasil até que seja realizado novo concurso correspondente à 3a etapa determinada no art. 27 da Lei 13.958/19. Na hipótese, os autores, médicos integrantes do Programa Médicos pelo Brasil, pretende ver assegurada as suas permanência no programa, sustentando que a obrigatoriedade de submeter-se ao exame TEMFC 36, fixada pela Resolução no 32/2025 da AgSUS, teria configurado alteração abrupta das regras inicialmente previstas, em violação à confiança legítima e aos princípios da razoabilidade e da boa-fé. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para que o réu se abstenha de promover o desligamento dos autores bem como de suspender ou cessar o pagamento da respectiva bolsa-formação, em razão da não aprovação no certame TEMFC 36. Nesse ponto, a decisão agravada fundamentou acerca de a probabilidade do direito do autor estar no fato de a Resolução n. 27/2024 ter criado uma expectativa legítima no autor e seus colegas em mesma situação de que a terceira fase do processo seletivo se daria por meio de prova elaborada pela própria AgSUS. Nese ponto, assim fundamentou: “A mudança drástica provocada pela Resolução n. 32/2025, a qual passou a prever prova de banca externa, e para data bem mais próxima que a estimativa de antes, pegou todos e todas de surpresa, o que pode ter os prejudicado sobremaneira, e sido causa, ou ao menos concausa, da reprovação do autor na prova a que se submeteu”. Quanto à urgência, a decisão ressaltou a perda da renda imediata pelos autores e possível desligamento do programa, situações as quais demonstram dano de difícil ou improvável reparação. A análise da controvérsia evidencia que a matéria demanda dilação probatória, sendo prematuro afirmar, em juízo de cognição sumária, a existência de ilegalidade ou abuso na edição do ato administrativo impugnado. A definição acerca da compatibilidade das Resoluções no 27/2024 e no 32/2025, bem como a avaliação dos seus reflexos sobre os participantes do programa, exige exame mais aprofundado da prova documental e, se necessário, manifestação dos Órgãos específicos, situações as quais não se coadunam com a via estreita do agravo de instrumento. Nessa linha, fica evidente acerca de o pedido de antecipação de tutela recursal, da forma na qual foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, porquanto a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, se mostra mais razoável aguardar-se a oitiva da parte contrária e a instrução do feito originário, quando então serão mais acertadamente aferidas as alegações e as provas das partes e, por conseguinte, poderá ser realizada uma melhor ponderação acerca da regularidade do certame. Dessa forma, é necessário ao magistrado a identificação na demanda de elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) as quais permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Com efeito, o pedido liminar tem contornos de definitividade, havendo risco de irreversibilidade da medida e esvaziamento do objeto da demanda. No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. BAIXA. HIPOTECA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ESVAZIAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. A baixa da hipoteca tem contornos de definitividade, havendo risco de irreversibilidade da medida e esvaziamento do objeto da demanda. 3. Em princípio, a baixa da hipoteca, exige o aperfeiçoamento da relação jurídica processual, sendo prudente a formação do contraditório, visando um Juízo mais adequado e seguro acerca da questão debatida na lide. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (07227160820238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, DJE: 25/8/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ESGOTAMENTO DO MÉRITO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de antecipação de tutela consistente na declaração de resolução contratual e para que seja permitida a venda do imóvel objeto do contrato gera o perigo da irreversibilidade, pois, se provido, incorre no esvaziamento do mérito da demanda discutida nos autos da ação originária, uma vez que constitui antecipação total do provimento. 2. Resta evidente, portanto, que o pedido de antecipação de tutela recursal, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na origem. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07012733520228070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, PJe: 22/4/2022). INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. BRASÍLIA, DF, 30 de outubro de 2025 19:57:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador